Tribunal: TJES
Processo: 0000458-10.2018.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000458-10.2018.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABRICIO DE JESUS BOSSER

APELADO: GERALDO ANDRE CORTELETTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO DE ACORDO JUDICIAL. POSTERIOR SATISFAÇÃO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão do pagamento do débito, mas condenou o executado ao pagamento de custas remanescentes e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor executado, em razão do inadimplemento de acordo judicial anteriormente homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se é legítima a condenação em custas e honorários no cumprimento de sentença após o inadimplemento de acordo que previa isenção para pagamento voluntário; (iii) determinar se houve ausência de intimação válida apta a afastar a sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência, corroborada por documentação que indica renda mensal modesta, goza de presunção relativa de veracidade, não elidida por prova em contrário, autorizando a concessão da gratuidade de justiça.

O acordo homologado previa isenção de custas e honorários condicionada ao cumprimento voluntário da obrigação, não se aplicando em caso de inadimplemento.

O descumprimento do acordo enseja a instauração da fase de cumprimento de sentença, atraindo a incidência do art. 85, § 1º, do CPC, que prevê honorários advocatícios nessa etapa processual.

A satisfação tardia da dívida não afasta a condenação em custas e honorários, pois estes decorrem da necessidade de atuação judicial para a satisfação do crédito.

A intimação do executado foi regularmente realizada por oficial de justiça, conforme certidão nos autos, aperfeiçoando a relação processual na fase executiva.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida diante do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando a declaração de hipossuficiência não é infirmada por prova em contrário. 2. A cláusula de isenção de custas e honorários em acordo judicial limita-se ao cumprimento voluntário da obrigação, não se aplicando em caso de inadimplemento. 3. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença quando a satisfação do crédito decorre de provocação jurisdicional. 4. A quitação tardia do débito não afasta a sucumbência decorrente da fase executiva. 5. A majoração de honorários recursais é cabível no desprovimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 85, §§ 1º e 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000458-10.2018.8.08.0027

AP
ELANTE
: FABRICIO DE JESUS BOSSER

AP
ELAD
O
:
GERALDO ANDRE CORTELETTI

JU
I
Z: DR.
LUÍS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA

RELATOR: DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se
de recurso de apelação cível interposto por FABRICIO DE JESUS BOSSER em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itarana, que extinguiu o cumprimento de sentença ante o pagamento da dívida, mas condenou o apelante ao pagamento de custas remanescentes e honorários advocatícios de 10% sobre o débito executado.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, preliminarmente, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito, argumenta que: (i) o acordo judicial original previa a isenção de custas e honorários; (ii) não houve intimação válida no cumprimento de sentença, o que impediria a triangulação processual e a consequente imposição de ônus sucumbenciais; e (iii) o pagamento foi realizado de forma voluntária após contato direto com o credor. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para afastar a condenação em custas e honorários.

Em contrarrazões o apelado aduz que: (i) o apelante é reincidente no inadimplemento do acordo, o que forçou a deflagração da fase executiva e a atuação do patrono; (ii) a intimação foi devidamente realizada por oficial de justiça, conforme certidão nos autos; (iii) os honorários são devidos no cumprimento de sentença por força do art. 85, § 1º, do CPC; e (iv) impugna o pedido de justiça gratuita, asseverando que o apelante possui vínculo empregatício e capacidade financeira. Requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

Preambularmente, analiso o pleito de gratuidade de justiça formulado pelo apelante.

Compulsando os autos, verifico que o recorrente colacionou declaração de hipossuficiência jurídica e cópia da sua Carteira de Trabalho Digital, na qual se verifica a percepção de remuneração mensal na ordem de R$ 2.779,05.

Embora o apelado tenha impugnado a benesse sob o argumento de capacidade financeira, é cediço que o valor auferido pelo recorrente, sopesado com os encargos da vida civil, não afasta, de plano, a condição de hipossuficiente para fins processuais.

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Dessa forma, inexistindo nos autos qualquer elemento que derrua a presunção legal,
DEFIRO
o benefício da assistência judiciária gratuita ao apelante, o que faço com esteio no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Ultrapassada tal questão, constata-se que a matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se em aferir a legitimidade da condenação em custas processuais e honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, quando a obrigação é satisfeita após a deflagração da fase executiva, a despeito de anterior acordo homologado com previsão de isenção de tais verbas para o cumprimento voluntário.

Depreende-se dos autos que as partes entabularam transação judicial, devidamente homologada, na qual se previu a extinção do processo com resolução do mérito, sem custas ou honorários, ante a expectativa de adimplemento espontâneo.

Todavia, sobreveio o inadimplemento reiterado por parte do executado/apelante, o que compeliu o credor a provocar a jurisdição para a satisfação do seu crédito.

Ademais, a tese recursal de ausência de intimação válida não encontra amparo nos fatos. Consta dos autos certidão positiva lavrada por oficial de justiça atestando a regular intimação do executado. Portanto, a relação processual na fase de cumprimento de sentença foi devidamente aperfeiçoada.

A isenção de custas e honorários pactuada no acordo homologado refere-se à fase cognitiva e ao cumprimento voluntário das parcelas ali estipuladas. Uma vez descumprida a obrigação e inaugurada a fase de cumprimento de sentença, incide a regra cogente do artigo 85, § 1º, do CPC:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção,
no cumprimento de sentença
, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente."

É sabido que a condenação em honorários e custas na fase executiva tem por escopo remunerar o labor adicional do patrono do exequente, que se viu obrigado a peticionar e acompanhar a marcha processual expropriatória diante da desídia do devedor.

Portanto, a sentença recorrida não padece de qualquer ilegalidade. Ao contrário, mostra-se escorreita ao aplicar as consequências processuais decorrentes do inadimplemento. A mera satisfação tardia da dívida não possui o condão de apagar os custos processuais gerados pela necessidade de execução forçada.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença em todos os seus termos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para o percentual de 12% (doze por cento), devendo ser observada a gratuidade de justiça ora deferida.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.